Tribunal: TJES
Processo: 5013481-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013481-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013481-35.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A

RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS RODRIGUES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES
em face de
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A,
aduzindo o requerente que passou a sofrer descontos pela requerida, entre 2017 e 2022, no valor total de R$ 4.335,73 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), sendo que jamais realizou qualquer contratação com a mesma. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10348693), a requerida informa que os descontos são provenientes de um contrato de seguro de vida em grupo, por meio da estipulante Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo, sendo de sua responsabilidade o repasse das informações.

A sentença (ID 10978123) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para que a Requerida promova o cancelamento do contrato de seguro de vida objeto da lide, bem como suspensa os descontos em seu contracheque. Ato contínuo, condeno a Requerida a para condenar a Requerida ao pagamento do importe de R$ 9.479,66 a título de danos materiais, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar de cada desembolso, nos termos do art.389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, §1° do CC/2002, visto que esta remunera tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

Por último, para condenar o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10978125) basicamente reiterando a responsabilidade da estipulante e a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10978129), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em primeiro lugar, importante mencionar que não consta a adesão do autor ao seguro de vida alegado pela recorrente, considerando que o documento carreado ao ID 10978099 apenas se refere à proposta coletiva realizada entre a Sul América e a Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo.

A referida associação se manifestou no ID 10978109 informando que o seguro coletivo dos funcionários já passou pelas seguradoras Itaú e Sul América, sendo o autor devidamente comunicado, no entanto, inexiste nos autos qualquer prova da referida ciência, lembrando que também não consta a assinatura do autor na apólice nº 000656980, anexada ao ID 10978111. Assim, não houve comprovação da adesão, nos termos do art. 373, II do CPC.

A recorrente não pode tentar transferir a culpa pelos descontos indevidos à empresa estipulante, considerando a responsabilidade solidária entre a estipulante que oferece o seguro a seus clientes em nome da seguradora e, inclusive, efetua o lançamento dos descontos (prêmio) no contracheque. No mesmo sentido, colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO DE SEGURO - DESNECESSIDADE DE ESTIPULANTE - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - MERA UNIDADE ARRECADADORA - TEORIA DO RISCO EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DANO MORAL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONFIGURAÇÃO - MINORAÇÃO - DEFERIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. A instituição bancária que figura no polo passivo da demanda com a responsabilidade de captar e repassar valores debitados ao credor possui legitimidade processual para figurar como réu.
A seguradora não deve se furtar do dever processual de desconstruir os fatos alegados pelo autor sob a alegação de que tal dever é de responsabilidade do estipulante, uma vez que a discussão travada em torno da existência ou não de contrato de seguro fere o plano da existência do negócio jurídico, o que impõe tal dever à parte interessada, pena de não provimento ao seu pedido. Por força da teoria do risco empresarial, as instituições bancárias são objetivamente responsáveis pela prática de atos lesivos, prescindindo de dolo ou culpa a sua responsabilização, mesmo que atuem como meras arrecadadoras do crédito do credor
. É cabível a restituição em dobro de valores debitados indevidamente por violação à boa-fé objetiva, e não mais a comprovação da má-fé por parte da instituição financeira. Na hipótese de desconto indevido em benefício previdenciário, o dano moral é latente, uma vez que por se tratar de benefício de natureza alimentar, quaisquer descontos indevidos mostram-se corrosivos ao sustento do beneficiário. O quantum indenizatório em sede de danos morais deve ser arbitrado a partir dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o seu objetivo compensatório e pedagógico, s em, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 50012761120218130647, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 31/03/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2023).

Assim, responde a recorrente pelos prejuízos suportados pelo autor.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que foram anos de descontos indevidos, o que reflete diretamente na redução da renda mensal do autor.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)